Tribunal: TJBA
Processo: 8000768-40.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000768-40.2020.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

APELADO: ANTONIA BELEZA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.

PROGRAMA LUZ PARA TODOS. IMÓVEL RURAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA EXCESSIVA. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO.

Comprovada de forma efetiva a demora na disponibilização dos serviços de energia elétrica prestados pela concessionária de energia elétrica, tem-se configurada conduta abusiva, a ensejar reparação em valor arbitrado, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, como no caso.

Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000768-40.2020.8.05.0172
, da Comarca de Mucuri, em que é Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e Apelados
ANTONIA BELEZA DOS SANTOS E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargadora Relatora.

Salvador, .